Tribunal: TJDFT
Processo: 0724141-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0724141-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318) EXCIPIENTE: JOSE TARCISIO DE MELO AUTORIDADE: DESEMBARGADOR SÉRGIO XAVIER DE SOUZA ROCHA D E S P A C H O JOSE TARCISIO DE MELO interpôs Agravo Interno (ID. 39419829) contra decisão monocrática (ID. 38461356) que rejeitou liminarmente a exceção de suspeição, nos termos dos artigos 146, § 4o, e 932, III, ambos do Código de Processo Civil e art. 87, IX, do RITJDFT. Cuida-se de exceção de suspeição oposta em face da Eminente 4a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, relacionada ao processo n. 0007066-10.2015.8.07.0010 sob a relatoria do MM. Desembargador Sérgio Xavier de Souza Rocha. Intime-se o Agravado para, caso queira, apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.021, § 2o, CPC). Após, à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. BRASÍLIA, DF, 21 de setembro de 2022 12:59:19. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador